Tribunal: TJSP
Processo: 0002264-39.2020.8.26.0050
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Hermann Herschander
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-01
Data de publicação: 2020-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897218
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 0002264-39.2020.8.26.0050/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante MARCELLO SALOMAO, é embargado COLENDA 14a CÂMARA
CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente sem voto), WALTER DA SILVA E MARCO DE
LORENZI.
São Paulo, 1o de novembro de 2020.
HERMANN HERSCHANDER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0002264-39.2020.8.26.0050/50000 -Voto no 38.916
2
Embargos de Declaração no 0002264-39.2020.8.26.0050/50000
Embargante: Marcello Salomão
Embargada:
14a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo
Comarca:
São Paulo
Voto no 38.916
1. Embargos de declaração opostos por Marcello Salomão ao V. Acórdão de
fls. 80/83.
Objetiva a Defesa, em apertada síntese, a superação de omissões. Aponta
que o ora embargante comprovou a legalidade e a regularidade da posse de parcela
das armas de fogo e munições. Alega que, apesar disso, elas foram apreendidas e
tiveram a restituição negada, com base no artigo 91, inciso II, alínea “a”, do Código
Penal. Assevera, contudo, que estes cartuchos e armas de fogo regulares não
constam da denúncia, de modo que não constituem objeto de crime nem interessam
ao processo. Requer, assim, o acolhimento dos embargos para que seja sanado o
vício apontado, prequestionando a matéria e as normas violadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0002264-39.2020.8.26.0050/50000 -Voto no 38.916
3
É o relatório.
2. Irresignado com o improvimento do recurso defensivo, busca o
embargante, nitidamente, atribuir efeito modificativo aos embargos opostos,
revolvendo matéria já apreciada.
Essa larga pretensão, por óbvio, não cabe na estreita roupagem dos
embargos de declaração, que se prestam, nos termos do artigo 619 do Código de
Processo Penal, a corrigir ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão que
porventura haja em decisão judicial.
Ora, o embargante não demonstra qualquer dos mencionados vícios,
buscando a alteração do desate dado ao reclamo, como se de nova apelação se
tratasse.
Na precisa lição de E. Magalhães Noronha “uma decisão é ambígua quando se
presta a mais de um sentido; obscura quando há falta de clareza ou precisão de linguagem;
contraditória quando conceitos e afirmações se opõem e colidem (...); omissa quando não
disse o que era indispensável dizer”.1
De fato, não aponta o embargante qual parte do julgado dá margem a
interpretações diversas, não se mostra inteligível, contradiz outra ou não decidiu
ponto relevante.
Anota-se que a negativa, por ora, da restituição dos objetos apreendidos
restou devidamente fundamentada pelo V. Acórdão, na moldura do sistema do
livre convencimento.
Nada, portanto, a integrar.
Finalmente, cumpre assinalar que, mesmo para fins de prequestionamento,
1 Curso de Direito Processual Penal. 5a ed. São Paulo: Saraiva. 1972, p. 369.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0002264-39.2020.8.26.0050/50000 -Voto no 38.916
4
os embargos de declaração não podem se afastar das hipóteses previstas no já
mencionado artigo 619 do Código de Processo Penal.
3. Isto posto, pelo meu voto, rejeito os embargos de declaração.
HERMANN HERSCHANDER
DESEMBARGADOR